Tribunal: TJMT
Processo: 1017417-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017417-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (AGRAVADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (AGRAVADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO SOB FUNDAMENTO DE QUE EXAME DA QUESTÃO DEMANDA AMPLO REEXAME DA MATÉRIA E RECOMENDA, PELA COMPLEXIDADE DO TEMA, PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NA SEDE RECURSAL – MÉRITO DA QUESTÃO PROFUNDAMENTE ANALISADO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR OUTRO CREDOR CONTRA A MESMA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI No 11.101/2005 POR PARTE DA SEGUNDA REQUERENTE, CÔNJUGE DO PRIMEIRO – QUESTÃO DECIDIDA NAQUELE OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVA, PELA CÔNJUGE, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PARTE DEFERIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei no
11.101/2005
prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4.
“É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ – 3a Turma – REsp 1665042/RS – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – J. 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017417-68.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1017417-68.2020.8.11.0000, por ele interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1002415- 44.2020.8.11.0037), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN, autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. Ids. no 54771479 e 55207457).

O Banco/agravante insiste em que o laudo de constatação prévia cuja elaboração foi ordenada pelo juiz presidente do feito antes de analisar o pedido de processamento da pretensão recuperacional aponta que o valor efetivamente devido aos credores pelos recuperandos/agravados é aproximadamente R$ 7,4 milhões menor do que o alegado, e também que houve transferência de R$ 5,2 milhões para a conta da filha Giovana sem qualquer explicação, fatos que, segundo o Banco, “
configuram evidente desvio de patrimônio
” e “
evidenciam a possibilidade de configuração de fraude contra credores e crime falimentar
”.

Repete que “
está se discutindo o desvio (comprovado) de patrimônio dos agravados à terceiros e a ausência de documentação contábil que comprove e justifique o passivo apontado pelos agravados, o que põe em risco todos os credores submetidos ao procedimento recuperacional
”, cujo processamento, face a estas particularidades, jamais poderia ter sido autorizado.

Reafirma, assim, “
necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
” em razão “
das inconsistências contábeis e ausência de documentação apontadas no relatório técnico contábil de constatação prévia
”, inclusive em razão “
da transferência de valores da conta bancária do agravado Gustavo Goellner, para a sua filha Giovana Cristina Donin Goellner
” (cf. Id. no 58039965 - pág. 4/7).

Por outro lado, repete também a tese de “
necessidade de atribuição de efeito suspensivo
” porque a agravada Ana Cristina Donin não preenche “
o requisito previsto no artigo o artigo 48, da Lei 11.101/2005, vez que somente formalizou a sua situação jurídica perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 30/03/2020
” e “
não foi possível constatar o exercício da atividade de produtora rural por meio dos documentos apresentados, diferente do caso do agravado Gustavo Goellner
”, daí porque ela “
não faz jus a concessão do benefício da recuperação judicial
” (cf. Id. no 58039965 - pág. 8/11).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, “
de modo a suspender os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos Agravados, tendo em vista todas as irregularidades apontadas na Constatação Prévia e, a necessidade de prévia averiguação destas, para que seja possível o processamento da recuperação judicial, preservando todos os direitos dos credores submetidos ao procedimento recuperacional
” (cf. Id. no 58039965 - pág. 15).

Nas contrarrazões, os agravados arguem, preliminarmente, impossibilidade de conhecimento do recurso, dizendo que as alegações de “
supostas inconsistências contábeis e suposta fraude à credores, não foram objeto de crivo do juízo a quo
”, daí porque a tese, “
nesse momento e instrumento processual é totalmente imprópria
”; no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 62492481).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI no 1017417-68.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a matéria já aportou a esta Corte diversas vezes em razão de vários recursos interpostos contra a mesma decisão agravada.

E como dito nos pronunciamentos jurisdicionais previstos no art. 1.019, I, do CPC, cabe apenas repetir que não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis para o agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta de prévia inscrição dos agravados na Junta Comercial.

Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo, quanto ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, que o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).

Quanto às demais teses, entendo que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.

Ademais, mesmo que assim não fosse, as alegações recursais não se fundam em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada.

Pelo contrário, no geral, as assertivas se circunscrevem a matérias de cunho patrimonial e referente a outros credores que não o Banco Santander/agravante, e que podem ficar sujeitas ao amplo campo negocial pertencente aos envolvidos, sendo temerária a suspensão imediata da decisão agravada.

Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, cujo processamento foi há pouco deflagrado.

Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”.

No presente Agravo Interno, o Banco/recorrente apenas repete as alegações já deduzidas no Agravo de Instrumento, no sentido de que há diversas “
inconsistências contábeis
” e falta de prova do preenchimento dos requisitos ao processamento da RJ em relação à agravada Ana Cristina Donin, todas já analisadas e repelidas provisoriamente pela decisão recorrida ao fundamento de que “
a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio
”.

Sucede, porém, que a mesma controvérsia foi profundamente analisada nos autos de outro Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a mesma decisão (RAI no 1016061-38.2020.8.11.0000), e, por óbvio, o mesmo entendimento deve ser aplicado.

Pois bem.

A solução da controvérsia recursal consiste em definir se os produtores rurais Gustavo Goellner e Ana Cristina Donin preenchem os requisitos legais indispensáveis ao deferimento do pedido de processamento da RJ, o qual foi admitido na decisão de 1o Grau, que, agora, é objeto de impugnação pelo credor Banco Santander; em síntese, o agravante combate a conclusão decisória pela admissão do processamento da RJ sob o fundamento de que não restou comprovado por nenhum dos dois postulantes o atendimento da exigência legal da prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis pelo período mínimo de 02 anos antes da distribuição da ação, e, mais, especificamente em relação à situação pessoal da agravada
Ana Cristina Donin, sequer há comprovação de que ela exercia com regularidade atividade voltada ao agronegócio.

Fixando a premissa jurídica básica a partir da qual se dará a análise específica da situação dos ora agravados, reafirmo, como venho fazendo nos casos que envolvem a mesma matéria, o entendimento de que “
a
Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48)
”, e, “
tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação
”, daí porque se “
admite que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, até porque a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial
”
(TJMT - 1a Câmara de Direito Privado – RAI no 1001724-78.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho –
Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho – j.
28/04/2020
)
.

Essa é a posição que vem sendo sedimentada nas Turmas de Direito Privado do STJ, já que, no começo deste ano (2020), quando do julgamento do REsp no 1.800.032/MT, a 4a Turma do STJ decidiu que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
”
(STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020)
.

O julgado restou assim ementado:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes”
(STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020).

E, agora, mais para o fim do ano, seguindo a mesma linha de intelecção, essa mesma orientação interpretativa à questão foi reafirmada pela 3a Turma do eg. STJ, que assentou que, “
especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição
”
(STJ – 3a Turma – REsp 1811953/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
.

Eis a ementa desse julgado:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1811953/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

O ponto fulcral da questão é o de que não cabe ao intérprete exigir mais do que a própria lei reclama; os requisitos à admissibilidade do pedido de RJ estão disciplinados especificamente nos arts. 1o e 48 da Lei no 1.101/2005, nenhum dos quais exige a prévia inscrição do empresário na Junta Comercial, mas sim a
comprovação do exercício regular
de atividade agrícola por dois anos antes da distribuição da ação, e aqui reside a chave à solução da controvérsia, uma vez que o art. 971 do CC é inequívoco ao dizer que a
atividade de empresa exercida pelo empresário rural é regular independente de quaisquer formalidades legais, tendo em vista que o registro mercantil lhe é facultado, cuidando-se, de fato, de ato de natureza constitutiva, afinal, somente a partir da sua efetivação, o empresário rural submete-se ao
regime jurídico do Direito de Empresa, aspecto este que, no entanto, em nada influencia no “
status
” da atividade até então exercida pelo ruralista, porquanto “
atividade empresária
”

é um fato jurídico, porque, uma vez exercida, já passa a existir no mundo jurídico, sujeitando quem a praticou ao regime do empresário à revelia de sua vontade ou intenção, justamente por isso, não se pode falar em atividade nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, e, sim, em regular ou irregular, daí porque, para fins de aferir o requisito do exercício de atividade empresarial superior a dois anos exigido pelo art. 48 da Lei no 1.101/05, pouco importa os aspectos relacionados ao registro mercantil dos recuperandos empresários rurais, eis que era regular toda e qualquer atividade empresária agrícola por ele praticada, sendo óbvio que somente as obrigações oriundas deste exercício podem ser submetidas à recuperação judicial.

Fazendo chover no molhado, pois, de todo modo, os fundamentos do mesmo aguaceiro jurídico já derramado alhures pode e deve aguar o terreno da presente controvérsia, para a frutificação da mesma lavoura, reporto-me aos fundamentos do voto por mim proferido nos autos do
RAI no 1001724-78.2019.8.11.0000
, onde a questão foi destrinchada de modo mais completo e abrangente:

“A Lei no 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial - LFRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1o), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, na sequência, expressamente lista aqueles terminantemente
excluídos
do processo recuperacional (art. 2o. (...): “I - empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores”).

Ou seja, quando quis, e porque pode querer, e poderia ter querido diferentemente, o legislador
excluiu expressamente
, em regime
numerus

clausus
, determinados agentes reputados imerecidamente indignos de ingressarem no paraíso mundano da RJ.

Especificamente quanto aos requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação, a LRJF assim dispõe:

Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que,
no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei (
destaquei
e
grifei
).

Conjugando, pois, o que dispõe os citados arts. 1o e 48, extrai-se duas exigências primordiais à admissão do pedido recuperacional, a saber, o postulante deve ser (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

Em relação ao produtor rural/pessoa física, porém, malgrado a existência de prova cabal do exercício regular da atividade empresária de natureza agrícola há mais de dois anos, ou mesmo de décadas, os agentes credores sustentam, essencialmente, que, para que reste satisfeita a exigência prevista no art. 48, “
caput
”, da LRJ, e o produtor rural/pessoa física seja autorizado a acessar o regime da RJ, será imprescindível a inscrição bienal prévia à formulação do pedido, e nada mais, pois, neste caso específico, segundo se diz, a inscrição do produtor rural não representa apenas a utilização facultativa de uma modalidade alternativa de prova da prévia existência do desempenho da atividade rurícola enquanto fato anterior e subjacente à formulação do pedido recuperacional, mas sim uma modalidade exclusiva de “constituição” da própria atividade, já que, sob esse enfoque, é o hábito (indumentária) que faz o monge, e não o exercício histórico, efetivo, devotado e fideísta da prática sacerdotal para além de um mero biênio de inscrição cadastral formal.

Será?!

O Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de “inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, este que por expressa opção legislativa/política foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude da particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora (aliás, no mundo inteiro!); houve, pois, outorga de tratamento diferenciado e privilegiado levemente odioso e prol desse agente econômico em especial, já que o art. 970 do CC facultou sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro (
destaquei
).

A literalidade do texto legal é indubitável; ela diz que a atividade exercida pelo empresário rural é considerada
regular
independente de inscrição na Junta Comercial, porém, para que ele seja equiparado aos demais “empresários”, mostra-se indispensável o ato formal do registro.

O art. 51 da Lei no 11.101/2005 exige, como requisito objetivo de procedibilidade da recuperação, que a petição inicial seja instruída com os fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de
crise financeira
e, ainda, da regularidade da atividade do postulante (no mínimo, nos últimos dois anos), e, circunscrevendo o foco ígneo da celeuma em questão, exige também a apresentação da “certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas”.

Veja-se:

Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

Em decorrência da exigência desse requisito objetivo e formal, já que a lei fala em “certidão”, nasceu o primeiro ponto de divergência inconciliável entre credores e devedores, referente, no tocante à temática recursal, à qualificação jurídica do produtor rural/pessoa física como “empresário” quando não inscrito no Registro Público de Empresas.

E, como consequência natural dessa divergência, desponta a dúvida quanto a natureza jurídica do registro do empresário rural na Junta Comercial; teria a inscrição natureza meramente declaratória daquilo que fundamentalmente importa, ou seja, o fato do desempenho da atividade agrícola para além de um lapso bienal, caso em que a inscrição simplesmente reconheceria situação de fato já pré-existente? Ou, pelo contrário, teria a inscrição natureza constitutiva, e sendo assim ela “constituiria qualitativamente” o ruralista que já vinha labutando na seara agrícola cercado de todas as características definidoras da atividade empresária típica, nos termos da lei?

Essa questão já foi objeto de discussão faiscante entre os eminentes membros da Terceira Turma do eg. STJ no julgamento do REsp no
1.193.115/MT, sob relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, esta que, na ocasião, solitariamente, concluiu pelo caráter
prescindível
da inscrição, tendo prevalecido o voto-ponto-de-vista contrário proferido pelo Min. Sidnei Beneti.

O caso ali julgado envolveu pedido recuperacional formulado por produtores rurais (pessoa física) que, sabidamente produtores rurais históricos, somente se inscreveram na Junta comercial
após
55 dias do ajuizamento do pedido.

A eminente Ministra Nancy Andrighi afirmou resolutamente uma constrangedora obviedade, quando obtemperou que a inscrição no Registro de Empresas Mercantis não poderia ser vista como condição/requisito/exigência imprescindível à concessão da recuperação judicial para o produtor rural, já que este não está
obrigado
a se inscrever e, sobretudo, ainda, porque, salvo se a lógica conceitual for subvertida, a
qualidade jurídica
de empresário não é conferida pelo mero suprimento de formalidade burocrática junto ao órgão oficial, mas sim pelo
efetivo exercício da atividade
campesina segundo moldes empresariais típicos, razão pela qual estar-se-ia diante de efeito meramente declaratório do registro, e não constitutivo.

A divergência foi instaurada pelo eminente Min. Sidnei Beneti, prolator do voto-vista-vencedor, eis que ocasião foi acompanhado pelos eminente Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja coalescência de enfoques acabou consagrando o entendimento pela imprescindibilidade do registro prévio, por considerá-lo de natureza constitutiva da condição de empresário, de modo que, ausente a prévia inscrição, não poderia o produtor rural gozar das benesses oferecidas pela lei recuperacional.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013)

O tema não foi novamente enfrentado de frente desde então.

Noutro julgado, envolvendo discussão paralela concernente à interpretação das normas que regulamentam a matéria, a Corte Superior apontou novamente para o caráter constitutiva do registro em relação ao produtor rural. É o que se vê do julgamento do REsp no 1478001/ES, da relatoria do eminente Min. Raul Araújo, em que a Quarta Turma reforçou o mencionado entendimento, julgando caso em que, embora não tivesse por objeto a situação do empresário rural, versou sobre a natureza da inscrição do empresário no Registro de Empresa, decidindo que, em regra, o registro do empresário possui natureza declaratória, exceto para o empresário rural, para quem teria natureza constitutiva. Confira-se excerto do voto condutor explicito quando à assertiva:

“(...), como se observa na norma, não há exigência formal para que se reconheça determinada pessoa física ou jurídica como empresário. Não se exige que realize o prévio arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial. Assim, o registro não tem natureza constitutiva
(exceção para o empresário rural)
, mas simplesmente declaratória” (STJ - REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015 –
destaquei
).

Tem-se, ainda, endossando a interpretação quanto à natureza constitutiva do registro do empresário rural, manifestação orientativa editada pelo Conselho da Justiça Federal vazada no seguinte enunciado:

Enunciado no 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Como se vê (e se lê), em que pese os substanciosos fundamentos articulados no interessa da demonstração da natureza meramente declaratória do registro, como aqueles constantes do voto vencido da Min.
Nancy Andrighi no
REsp no
1.193.115/MT, adiro, no aguardo de possível reversão do entendimento no âmbito do STJ, à linha que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular independentemente de qualquer outra formalidade, é com o registro que o
empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário; ora, é justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

É evidente que a lei civil adotou critério material de qualificação do empresário (CC, art. 966), uma vez que, exercendo profissionalmente atividade econômica organizada de produção e/ou circulação de bens ou serviços, mesmo que sem registro na Junta Comercial, o agente é empresário e já está submetido às regras do regime jurídico empresarial; o registro não é determinante à qualificação da condição de empresário, mas o é à qualificação do exercício regular da atividade empresarial, afinal, mesmo sendo “irregular” ou “de fato”, ainda é-se empresário.

No entanto, o Código Civil faz expressa e particular ressalva quanto à situação do empresário rural,
adotando critério objetivo formal de qualificação/identificação, de modo que, não basta apenas o fato do exercício da atividade empresarial, mas também o registro na Junta Comercial.

Extrai-se do art. 971 do CC que o empresário rural
só se submete
ao regime dos “empresários ordinários”
se o quiser
, facultando-lhe a opção pelo regime do direito empresarial, motivo pelo qual, aliás, a grande maioria permanece na “informalidade”, o que demonstra indiscutivelmente que a inscrição do produtor rural possui natureza constitutiva, já que é com o registro (facultativo) que o agente econômico rurícola ingressa na esfera jurídica do direito de empresa.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

No caso em tela, segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (cf. Id no 7319343), o autor/agravado Eloí Brunetta teve arquivado o ato constitutivo em 21.02.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1o da Lei no 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 14.03.2019.

Anoto que o raciocínio acima desenvolvido serve como início da fundamentação do segundo ponto a ser enfrentado neste recurso, pois, em verdade, considerando que a inscrição do autor/agravado ocorreu antes da formulação do pedido de RJ, pouco importa à lide a natureza do registro (constitutiva ou declaratória), já que a partir do ato formal o produtor rural instantaneamente passou a se sujeitar ao regime empresarial e, consequentemente, amolda-se às disposições do art. 1o da Lei no 11.101/2005.

Mas o segundo ponto nevrálgico do mérito recursal, que ainda não foi objeto de expresso veredicto do eg. STJ, e que concentra o maior foco de divergência de opiniões no seio da comunidade jurídica, refere-se à forma de como pode ser feita a “
comprovação de atividade regular há mais de dois anos
”, conforme exigência do
caput
do art. 48 da Lei no 11.101/05.

Em outras palavras, a circularidade da polêmica envolve a questão de saber se a satisfação da exigência indicada no art. 48 da LRJ se prende única e exclusivamente à
imprescindibilidade do registro
do produtor rural há mais de dois anos na Junta Comercial antes do ajuizamento do pleito de judicial ou, então, se é possível que o postulante utilize
outros meios de prova
para demonstrar que efetivamente desenvolve atividade econômica regular há mais de dois anos.

Em relação a esse ponto, o voto da eminente relatora conclui pela imprescindibilidade da efetivação do registro e da observância do prazo bienal de inscrição anteriormente à formulação do pleito de RJ, ou seja, sob jura fideística à moda luterana, jamais as obras, mas
solo scriptura
salva o produtor rural/pessoa física, abrindo-lhe as portas de acesso ao paraíso mudando da RJ:

(...)

Este eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a questão anteriormente, conforme mencionado no voto da relatora, decidindo pela necessidade, como requisito objetivo e formal, (i) de prévia inscrição do produtor rural e de que (ii) o ato formal tenha sido realizado a mais de dois anos, exigência esta que decorreria de uma leitura conjugada dos arts. 48 e 51 da Lei no11.101/2005, e consubstanciada na prevalência da segurança jurídica e “boa-fé objetiva”.

Reitero, porém, que
o eg. STJ ainda, e lamentavelmente, não enfrentou esse ponto angustiante em específico, conforme, aliás, foi expressamente reconhecido no julgamento da Proposta de Afetação no REsp 1685994/MT, em restou assinalado que “
a questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005). Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque
” (STJ - ProAfR no REsp 1685994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Arroubo profético contido no voto-vista vaticina que o eg. STJ estaria se caminhando, não apenas para enfrentar de modo abrangente e incisivo o tema (já há recursos especiais afetados à sistemática recursal repetitiva), mas para consagrar, em rendição tardia à inteligência daquele pioneiro voto solitário proferido pela eminente ministra Nancy Andrigui, a orientação quanto ao caráter prescindível e não exclusivo do cumprimento do prazo bienal de inscrição do produtor rural como demonstração formal única, indispensável e exclusiva ao deferimento do processamento do pedido do RJ.

E isso porque – segundo o eminente desembargador vistor teria concluído a partir da leitura da decisão proferida no
AgInt no Pedido de Tutela Provisória no 2.196/MT, de relatoria do eminente Min. João Otávio de Noronha, datada de 30/07/2016, e de diversas outras decisões (
monocráticas
) proferidas nos meses subsequentes na trilha do mesmo raciocínio decisório –, o fiel da balança decisória, no âmbito do Tribunal da Cidadania, tenderia a alcançar o equilíbrio dos pratos pelo reconhecimento, por um lado, do caráter suficientemente bastante da inscrição constitutiva, cuja efetivação, porém, seria meramente facultativa “
ex vi legis
” (CC, art. 971, e LRJ, art. 51, V), mas, por outro lado, não seriam cerradas as portas à possiblidade da demonstração probatória do exercício regular (fato) da atividade empresarial agrícola há mais de dois anos (LRJ, art. 48, “
caput
”) por quaisquer outros meios de prova em Direito admitidos, restando, assim, satisfatoriamente pacificada por decreto de cariz salomônico (a referência ao eminente Min. Luis Felipe SALOMÃO é coincidência meramente acidental...), a guerrilha tremenda que atualmente perturba a paz de alguns tribunais de Justiça brasileiros, notadamente daqueles sodalícios locados em sítios dominados pelo agronegócio...

A prevalecer esse entendimento, a exibição da certidão demonstrativa da prévia inscrição bienal facultativa já liquidaria a fatura no primeiro tempo (LRJ, art. 51, V); porém, inexistindo a dita inscrição, mas trazendo o produtor rural/pessoa física prova idônea e irrefutável de que, muito aquém da antecedência bienal prevista em lei (LRJ, art. 48, “
caput
”), ele já exercia regularmente atividade produtiva agrícola em moldes empresariais típicos, então, segundo as peculiaridades do caso concreto (e cada caso é um caso!), o pedido de RJ poderia ser deferido.

Mesmo correndo o risco de soar inconveniente pela repetição maçante da mesma ideia, destaco, mais uma vez, que o brado curto e grosso do
caput
do art. 48 da Lei no 1.101/2005 restringe sobremodo a margem para manobras retóricas devotadas à agregação de circunlóquios descaracterizadores do sentido inequívoco e objetivo da regulação específica ali consagrada, como aquela elucubração que, defendendo a “conjugação” do inciso V do art. 51 da LRJ com o teor liberal, particular e aberto da locução legal que diz que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”, vê na formulação desses dois dispositivos mera redundância sistemática regulatória do mesmo aspecto, e não regulação de duas possibilidades distintas de demonstração o mesmo fato.

A chave para a compreensão de que as duas normas, embora reportadas ao mesmo fato (exercício de atividade rurícola em modo empresário há mais de dois anos), cuidam de modalidades diferenciadas de demonstração probatória desse mesmo fato, está justamente na locução “exerça regularmente suas atividades”.

Leitura literal, ou sofisticada apreciação teleológica do dispositivo, deixa ver, por um lado, e sem qualquer possibilidade de refutação séria, que a expressão “atividade regular” significa tão somente que o deferimento da recuperação judicial não alcança o exercício
irregular
da atividade; cabendo lembrar, quanto a isso, que a atividade empresária é fato jurídico, pois quem a exerce está sujeito ao regime jurídico do empresário independentemente de sua vontade; assim, e por isso mesmo, a atividade empresária não pode ser considerada nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, mas sim, na pior hipótese, regular ou irregular, como é o caso daqueles que exercem a atividade em desobediência ao art. 967 do CC, os quais, embora tidos como empresários, são classificados, porém, como irregulares, e mesmo assim não são ignoradas eventuais obrigações assumidas no exercício da atividade irregular.

Nesse sentido, reporto-me, mais uma vez, ao julgamento do REsp no 1478001/ES, em que o eg. STJ asseverou justamente que, “
quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a
regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização
” (REsp no 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Interpretação também adotada pelo
orientativo do Conselho da Justiça Federal:

Enunciado no 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

Por essa fundamental razão - necessidade do exercício regular de atividade por mais de dois anos -, é que o art. 51, V, da Lei no 1.101/2005 menciona a apresentação da certidão registro emitida pela Junta Comercial dos empresários “ordinários” como prova formal facultativa, pois esta classe especificamente, que é regida pela regra geral do CC quanto à regularidade da sua atividade (art. 967), não teria qualquer outro meio de comprovar o requisito temporal exigido pelo supracitado art. 48 da LRJ, quer dizer, de que exerce “atividade regular” há mais de dois anos, afinal, se o exercício era desempenhado sem o registro, sendo, pois, irregular, não pode ser computado ao requisito temporal.

Todavia, a regra geral civilística não se aplica ao produtor rural, já que a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não é elemento regularizador de sua atividade, mas apenas de mudança da conceituação da atividade (natureza constitutiva), signos distintos que não se confundem.

Tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, e, assim, quando se considerar adotar a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a
contrario sensu
– que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado Eloí Brunetta no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei no 1.101/2005, como já dito aqui,
admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova
, ou seja, não exige a comprovação
exclusivamente
pelo tempo de inscrição no arquivo público. É o que reza o §2o do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis
:

Art. 48.

§2o.
Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

Curiosamente, referida previsão não é normalmente adicionada à equação que muitos fazem ao realizar a tal “interpretação conjunta” macetosa dos arts. 48 e 51 da LRFJ. E não vejo fundamento idôneo e honesto para não fazê-lo.

Não há razão para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade, de modo que realmente não há motivo relevante para que se dê a um, e se negue miseravelmente ao outro (?!).

É claro que se pode objetar dizendo que a opção legislativa foi destinada exclusivamente à pessoa jurídica, porém, trata-se de argumento meramente apaixonado pelo preciosismo. Ora, além de essa frívola objeção não valer, às escâncaras, como argumentação consistentemente apta a infirmar a interpretação sistemática e obstar a observância do princípio isonômico, verdade é que a “ratio essendi” da redação legal está simplesmente na circunstância de que o produtor rural/pessoa física não presta informações fiscais por meio da anacrônica DIPJ, o que, porém, pouco importa à resolução da questão, já que a DIPJ sequer existe hoje em dia, eis que substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal, e, na pertinente observação de Manuel Justino, a solução razoável atualmente aplicável seria precisamente a seguinte:

“A DIPJ foi substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal (IN RFB no 1.422/13, art. 5o); atualmente, assim, deve-se ler o art. 48, §2o, da LRE como admitindo a ECF (isto é, a escrituração contábil) tempestivamente enviada, via internet, à Receita Federal como prova segura do exercício rural nos dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Note-se que não somente as pessoas jurídicas estavam, anteriormente, obrigadas à apresentação da DIPJ e estão obrigadas, hoje, a enviar eletronicamente a ECF. Também as ‘pesssoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas’ sempre estiveram sujeitas a esta obrigação tributária instrumental.

E o produtor rural pessoa física era e contínua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1o, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150.

As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).

§ 1o São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");”

Mas, que fique bem claro, ao se dispensar a prévia inscrição pelo prazo mínimo de dois anos, sendo esta, como já salientado, prova formal autossuficiente por excelência, não se está a isentar o produtor rural da comprovação da atividade; o que se oferece é simples alternativa de meio de prova de um fato jurígeno situado à base material da formulação do pleito de RJ pelo produtor rural/pessoa física.

É essa, ao meu humílimo sentir, a interpretação mais ajustada ao espírito da lei e à regulação sistemática de aspectos que só na aparência se mostram conflitantes ou auto-excludentes no tocante à demonstração dos requisitos essenciais à admissão do pleito recuperacional feito pelo agriculto, até porque não se trata apenas de análise “conjunta” dos arts. 48 e 51 da LRJ, mas sim, e verdadeiramente, de interpretação sistemática do próprio texto legal.

Valendo-me de recente - e importantíssimo! - precedente do eg. STJ no que se refere à interpretação da Lei no 11.101/2005, reedito, sigo cegamente, ratifico e aplico o fundamento de que “
o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de densa carga principiológica, (...). Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, que objetiva o saneamento do colapso econômico-financeiro e patrimonial da unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a configuração de grau de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, investidores, fornecedores, às instituições de crédito e ao Estado que deixará de recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas.
(...)
nessa ordem de ideias,

a hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores
, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto
”
(STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018 -
destaquei
).

Lançando, então, um olhar técnico-jurídico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da
objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de

registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Como dito, não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores,
sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
”
(STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

Portando, a posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais,, somente se justifica

a partir da adoção de premissas completamente equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns,

com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

Sob outra ótica, não questiona de nenhum modo a importância da segurança jurídica para a estabilização das relações sociais, tornando possível à todos o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos, contudo, a discussão ora realizada não inova o mundo fático ou jurídico, não põe em xeque as relações estabelecidas entres as partes, na verdade, tão somente se restringe a dar a correta interpretação ao texto legal, como acima mencionado, tanto por uma perspectiva literal ou finalístico da lei quanto por uma aspecto pragmático, desvinculado das amarras do formalismo vazio que é a exigência do ato formal de registro; depois, apesar da intensa discussão agora aflorada, as disposições legais sempre estiveram ali, em claro é bom tom, dispondo quanto à regularidade da atividade exercida pelo empresário rural independente de registro, além de ser de inegável o conhecimento dos credores quanto ao exercício da atividade empresarial pelo produtor rural, que, a exemplo do agravado, está no mercado a longuíssimos anos, movimentando o mercado interno e externo nos tempos de abonança e também nos de crise, favorecendo a todos naquele momento e, agora, neste nada mais justo que conte com os mecanismos disponíveis para o seu soerguimento.

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

Enunciado no 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado no 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Finalizo, assim, concluindo que, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outro meios de prova.”

(TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAI no 1001724-78.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em
28/04/2020
)

Enfim, assentada a ideia de que a LFRJ não exige a comprovação de determinado lapso temporal de inscrição no Registro Mercantil, mas sim comprovação de que o pretendente/pessoa física da RJ exerceu efetivamente atividade empresarial agrícola de modo regular, o que, no caso do empresário rural, independe de regularidade formal e pode ser demonstrado por meio de prova diverso da certidão de inscrição comercial, cabe, agora, voltar os olhos para o conjunto probatório ofertado pelos agravados Gustavo Goellner e Ana Cristina Donin, para saber se se eles realmente atendem aos requisitos exigidos pela lei especial de regência.

Quanto ao produtor rural Gustavo Goellner, o relatório do estudo prévio concluiu que ele “
satisfaz os requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei 11.101/2005, consoante pormenorizadamente detalhado ao longo deste relatório e documentos que o integram, contudo, no que pertine ao caput do art. 48 do mesmo diploma, não se comprovou o transcurso do biênio legal
” (cf. Id. no 32913901 dos autos de origem), e, considerando que já ultrapassada a questão do lapso temporal do registro mercantil, não há muito mais a ser acrescido a esse ponto, inclusive porque o agravante não questiona em específico a qualidade de empresário rural e nem o exercício da atividade agrícola nos últimos dois anos, batendo exclusivamente na tecla surrada da questão da falta de registro bienal junto ao registro mercantil – o que, repito, não é requisito exigido pela LFRJ – no que diz respeito a esse devedor.

Em complemento a essas considerações, destaca-se os seguintes trechos do relatório do estudo prévio:

“A formalização da situação jurídica do Requerente pode ser comprovada pelo registro do seu ato constitutivo perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, na data de
30.03.2020
, atestando que o mesmo possui a natureza jurídica de empresário rural, com capital social declarado de R$20.000,00 (vinte mil reais) -
ID 32241083/ 32241086
. (...)

Importante ressaltar que o Requerente apenas recentemente formalizou a sua situação jurídica de empresário rural perante os órgãos competentes (Junta Comercial do Mato Grosso e Secretaria da Receita Federal do Brasil).

Porém, esta Auxiliar constatou que o Autor exerce a atividade de produtor rural, em período superior ao biênio legal prescrito pela legislação pertinente, mediante exame de documentação comprobatória alternativa, tais como:

·

Declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física, com a inclusão do anexo comprobatório da exploração de atividade rural, na condição de proprietário/ posseiro ou outros, nos exercícios de 2017
(ID 32242464
), 2018 (
ID 32242454
), 2019 (
ID 32242460
) e 2020 (doc. 01);

·

Inscrições como produtor rural na Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso com datas de cadastro em 10.10.1996 (
ID 32243042
), 07.10.2009 (
ID 32243041
) e 27.08.2019 (
ID 32242489
);

·

Relatório de notas fiscais de saída (venda de produção) expedidas entre 12.02.2016 a 29.04.2020 (
ID’s 32243043/ 32243045/ 32243048
);

·

Contratos de comodato/ arrendamento de áreas rurais, para exploração agrícola – doc. 02.
(...)

A inspeção técnica realizada corroborou que o produtor rural está em regular desenvolvimento de suas atividades, apurando receita operacional – o que também foi corroborado pelo relatório técnico-contábil. A estrutura física utilizada para consecução dos negócios, também se mostra suficiente e adequada, havendo máquinas e implementos agrícolas, em bom ou regular estado de conservação. Ainda que o potencial de empregabilidade seja baixo, permite, com esforços, que o Requerente continue a desenvolver suas atividades.

Todos os requisitos legais -
à exceção do caput do art. 48 da Lei 11.101/2005
- foram atendidos pelo Requerente Gustavo Goellner, tendo sido disponibilizada diretamente à Auxiliar Judicial a documentação faltante, cuja juntada ora se realiza, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e, também, da cooperação. No que tange ao mencionado dispositivo legal, impõe-se reprisar que o produtor rural comprovou a formalização da situação jurídica de empresário apenas na data de
30.03.2020
, não satisfazendo, pois, o biênio legal” (cf. Id. no 32913901 dos autos de origem).

Situação muitíssimo diversa é a da produtora rural Ana Cristina Donin, pois, ao contrário do que se viu em relação a Gustavo Goellner, a conclusão alcançada pelo estudo prévio foi o de que ela “
não comprovou o exercício da atividade rural, não satisfazendo os requisitos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial
” (cf. Id. no 32913901 dos autos de origem).

Confiram-se, a propósito, o quadro descortinado no relatório do estudo prévio em relação à posição específica de Ana Cristina Donin (grifos e destaques do original):

“A formalização da situação jurídica da Requerente (Ana Cristina Donin) pode ser comprovada pelo registro do seu ato constitutivo perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, na data de
30.03.2020
, atestando que a mesma possui a natureza jurídica de empresária rural, com capital social declarado de R$20.000,00 (vinte mil reais) -
ID 32241085/ 32241088
.

(...)

Não houve a constatação do exercício da atividade rural pela Sra. Ana Cristina Donin no biênio legal, ressalvando que as Declarações de Imposto de Renda dos Exercícios 2018 (ID 32242463) e 2019 (ID 32242457) não trazem qualquer registro desta. Também não foram exibidos comprovante de inscrição perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, documentos fiscais de venda de produtos e/ou realização de despesas de custeio ou quaisquer outros documentos comprobatórios da atividade rural.

Em verdade, a Sra. Ana Cristina Donin figura exclusivamente como proprietária da Fazenda Santa Maria I, cuja área é explorada economicamente pelo Sr. Gustavo Goellner, conforme comprovam o contrato de comodato e Declarações de Imposto de Renda já referidos. (...)

I.3 – DA AVERIGUAÇÃO MATERIAL DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL APRESENTADA

(...)

‘As Demonstrações Contábeis juntadas aos autos, referentes aos exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019, bem como aquelas levantadas especialmente na data-base de 30/03/2020, foram elaboradas de forma simplificada, visto terem sido extraídas da escrituração de livros-caixa, previstos na legislação fiscal como base para o registro da movimentação financeira oriunda das atividades operacionais exercidas por produtores rurais, na condição de pessoas físicas.

Além dos livros-caixa acima mencionados, os Requerentes também apresentaram as suas declarações de imposto de renda, pessoa física, referentes aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019,
evidenciando que apenas o Requerente Gustavo Goellner registrou informações financeiras decorrentes da exploração de atividades rurais.

No tocante à Requerente Ana Cristina Donin, analisamos detalhadamente todas as situações que pudessem comprovar a sua condição efetiva de produtora rural, tais como: os resultados auferidos na exploração de atividades rurais, informadas nas declarações de imposto de renda – pessoa física; a escrituração de livros-caixa; a manutenção de empregados registrados em propriedades rurais; a existência de documentos fiscais de venda de produtos e/ou realização de despesas de custeio das atividades rurais; a existência de cadastros de contribuinte, como produtora rural, perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso; e não logramos identificar quaisquer documentos ou situações que comprovassem que a Requerente exerceu atividades rurais no período abrangido pela nossa verificação.’ (...)

I.4.2 - DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL PELA REQUERENTE
ANA CRISTINA DONIN
- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
(...)

In casu, não se provou o exercício da atividade rural pela Sra. Ana Cristina Donin pelo biênio legal, ressalvando que as Declarações de Imposto de Renda dos Exercícios 2018 (ID 32242463) e 2019 (ID 32242457) não trazem qualquer registro desta. Também não foram exibidos comprovante de inscrição perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, documentos fiscais de venda de produtos e/ou realização de despesas de custeio ou quaisquer outros documentos comprobatórios da atividade rural.

Não há dúvidas, pois, que a Requerente Ana Cristina Donin não alcança os benefícios sociais almejados pelo art. 47 da Lei 11.101/2005, tais como a geração de empregos, renda e recolhimento de tributos” (cf. Id. no 32913901 dos autos de origem).

Não se discute aqui a possibilidade de
litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189; CPC, art. 113), porém, diante da especificidade do instituto jurídico, mesmo em caso de confusão patrimonial e unidade de designíos dos envolvidos, somente se admite a consolidação processual e substancial dos pedidos de recuperação judicial quando demonstrado individualmente o preenchimento dos pressupostos legais de cada postulante.

É essa a orientação inflexível do STJ:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei no 11.101/2005. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a recuperação judicial, considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos. 6. Recurso especial provido” (STJ – 3a Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Então, sob essa perspectiva, reitero a ressalva que fiz linhas acima de que
, ao se dispensar a prévia inscrição pelo prazo mínimo de dois anos, não se pode, “
ipso facto
”
, isentar o produtor rural da comprovação do exercício regular atividade agrícola por mais de dois anos; o que se admite é o tão somente a utilização de outros meio de prova à demonstração daquela condição fática, e, no caso, conforme muito bem detalhado pelo estudo prévio realizado, não há comprovação de que a produtora rural Ana Cristina Donin tenha exercido
profissionalmente
nos últimos dois anos
atividade econômica agrícola, de forma contínua e organizada, o que, com efeito, constitui aspecto/requisito crucial e de maior peso à formação do juízo de admissibilidade do pedido recuperacional, este que, definitivamente, não pode ser suprido ou suprimido só porque a postulante divide o seu patrimônio pessoal com o seu companheiro, este sim, comprovadamente, empresário rural, e que faz jus ao deferimento da RJ, de modo que não se pode dizer que a
requerente/agravante Ana Cristina Donin
preenche os pressupostos legais para admissão do pedido de RJ, devendo, neste particular, ser reformada da decisão recorrida.

Pelo exposto,
provejo parcialmente
o Agravo Interno para reformar em parte a decisão agravada e, assim, deferir parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender em parte a decisão de origem, exclusivamente no ponto em que autorizou de processamento da recuperação judicial formulado pela requerente
Ana Cristina Donin
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021